Tribunal: TJBA
Processo: 8038040-60.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038040-60.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AGRAVANTE: GILVAN DA SILVA QUADROS

Advogado(s): WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL JUNIOR

AGRAVADO: RAYMUNDO SANTANA & CIA LTDA

Advogado(s): MARCUS BOREL SILVA MOREIRA, ORLANDO ISAAC KALIL FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO 6º REGISTRO DE IMÓVEIS
DA CAPITAL
PARA CANCELAMENTO D
E GRAVAME QUE PENDE SOBRE O IMÓVEL INDEFERIDO NA ORIGEM

–
INCONFORMISMO – TESE RECURSAL – PREJUÍZO ANTE A NÃO FRUIÇÃO DO BEM – INSUBSISTÊNCIA -
SUSPENSIVIDADE
NEGA
DA EM SEDE RECURSAL –
SENTENÇA QUE ANULOU O GRAVAME NÃO TRANSITADA EM JULGADO -
DECISÃO
LIMINAR CONFIR
MADA -
RECURSO
IM
PROVIDO.

I
–

Tendo o agravante arrematado o
imóvel,
preten
de
usufruir do
mencionado
bem,
sobre o qual paira a dação em pagamento, homologada pelo juízo trabalhista. P
ede,
então,
que seja oficiado o cartório de imóveis para baixa do gravame, incidente sobre o imóvel.
Muito embora tenha sido
declarada a ineficácia do acordo homologado na justiça laboral e julgada improcedente a ação de imissão de posse, circunstâncias que favorecem o agravante, a decisão monocrática
não transitou em julgado
.

Convém, pois, a
o recorrente aguardar o trânsito em julgado do acórdão para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença.

II
– Decisão mantida.

III – AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.